Tribunal: TJBA
Processo: 8014951-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014951-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

AGRAVADO: PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS E REFEIÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SALTUR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES E DEMONSTRAR CONDUTA ILÍCITA COMETIDA PELA AGRAVADA. SUPOSTA DIVULGAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE EM EVENTO, SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. INCONFORMISMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO EXTRAJUDICIALMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8014951-71.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto a seguir exposto.

Data registrada no sistema.